Tribunal: TJES
Processo: 0041826-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041826-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEPOIMENTOS PESSOAIS – CULPA COMPROVADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SELIC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em virtude da alegada prática de ilícito pelos requeridos, a seguradora do veículo abalroado, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação dos demandados ao pagamento pelos danos materiais suportados em razão do acidente. Sobre o tema, é assente o entendimento de que a empresa de seguro pode ajuizar ação regressiva para reaver o valor que pagou em razão do sinistro regularmente indenizado ao segurado, conforme dispõe a Súmula 188 do STF,
in verbis:
Súmula 188/STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

2.
Por se sub-rogar nos direitos do segurado, o direito de ser indenizada pelos prejuízos suportados deve atender alguns requisitos, são eles (i) ação ou omissão do réu; (ii) o dano; (iii) o nexo causal entre a conduta e o dano; (iv) a culpa do demandado. No presente caso, após a instrução processual com a oitiva das testemunhas, inclusive com o condutos do veículo segurado, verifica-se que os requisitos foram preenchidos.

3.
A forma de atualização da condenação está em consonância com o requerido no apelo, isto é, com incidência somente da taxa SELIC desde o pagamento da indenização securitária (desembolso).

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de cobrança regressiva
ajuizada por
BANESTES SEGUROS S.A.
em face da apelante e da Viação Grande Vitória S.A. e Clebson Marques Silva,

julgou procedente para condenar os requeridos, solidariamente, a ressarcirem a seguradora o valor do prejuízo de R$ 10.879,66 (dez mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Em suas razões (fls. 252/270), a empresa recorrente argumenta, em síntese, que
(i)
por estar em liquidação extrajudicial deve ser suspensa a incidência de juros e correção monetária;
(ii)
é necessária a habilitação do crédito no quadro geral de credores, não sendo possível a sua satisfação por execução judicial;
(iii)
os juros e correção monetária foram aplicados cumulativamente de forma equivocada; e
(iv)
ausência de nexo causal apto a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 284/289v por
BANESTES SEGUROS S.A.
pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0041826
-
47
.20
14
.8.08.0024

APELANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

APELADO
S
:
BANESTES SEGUROS S.
A. e OUTROS.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de cobrança regressiva
ajuizada por
BANESTES SEGUROS S.A.
em face da apelante e da Viação Grande Vitória S.A. e Clebson Marques Silva,

julgou procedente para condenar os requeridos, solidariamente, a ressarcirem a seguradora o valor do prejuízo de R$ 10.879,66 (dez mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Em suas razões (fls. 252/270), a empresa recorrente argumenta, em síntese, que
(i)
por estar em liquidação extrajudicial deve ser suspensa a incidência de juros e correção monetária;
(ii)
é necessária a habilitação do crédito no quadro geral de credores, não sendo possível a sua satisfação por execução judicial;
(iii)
os juros e correção monetária foram aplicados cumulativamente de forma equivocada; e
(iv)
ausência de nexo causal apto a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 284/289v por
BANESTES SEGUROS S.A.
pugnando pelo desprovimento do apelo.

Inicialmente, com relação às dua primeiras teses formuladas (
(i)
por estar em liquidação extrajudicial deve ser suspensa a incidência de juros e correção monetária;
(ii)
é necessária a habilitação do crédito no quadro geral de credores, não sendo possível a sua satisfação por execução judicial;), deixo de analisá-las visto que tratam-se de requerimentos a serem realizados em momento oportuno, em sede de cumprimento de sentença.

Seguindo, a empresa recorrente afirma que a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o direito ao ressarcimento dos danos materiais.

Já adianto nesse ponto a r. sentença deve ser mantida. Digo isso porque restou devidamente comprovada a culpa do condutor do ônibus segurado pela empresa apelante no acidente ocorrido. Explico.

Em resumo, em virtude da alegada prática de ilícito pelos requeridos, a seguradora do veículo abalroado, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação dos demandados ao pagamento pelos danos materiais suportados em razão do acidente.

Sobre o tema, é assente o entendimento de que a empresa de seguro pode ajuizar ação regressiva para reaver o valor que pagou em razão do sinistro regularmente indenizado ao segurado, conforme dispõe a Súmula 188 do STF,
in verbis:

Súmula 188/STF
: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Por se sub-rogar nos direitos do segurado, o direito de ser indenizada pelos prejuízos suportados deve atender alguns requisitos, são eles (i) ação ou omissão do réu; (ii) o dano; (iii) o nexo causal entre a conduta e o dano; (iv) a culpa do demandado.

No presente caso, após a instrução processual, vejo que os requisitos foram preenchidos. Vejamos trechos dos depoimentos prestados em juízo, inclusive do condutos do ônibus segurado:

Clebson Marques Silva
(condutor do ônibus): “Estava conduzindo o ônibus quando perdi o freio e colidi com o veículo Gol que foi projetado sobre o veículo Fiesta e consequentemente atingindo o veículo City”.

Atalia Augusta Co
l
nago
(condutora de um dos veículos envolvidos) “Na Rod. S. Derenze, em frente a escola Regina Maria Silva, um ônibus da Viação Grande Vitória perdeu o freio e colidiu na traseira do meu carro (Gol preto) me empurrando para a traseira do carro da frente (Fiesta)”.

No Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito confeccionado pela autoridade policial competente também constou que
“o condutor do veículo ônibus, placa MTO-3273, conduzido pelo Sr. Clebson Marques Silva, perdeu o freio e veio a colidir na traseira do veículo Gol (...)”
. (fls. 14/15).

Portanto, deve ser mantida a condenação da apelante ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora autora.

Nesse ponto, ressalto que não há nenhuma insurgência em relação ao
quantum
, razão pela qual o mantenho.

Por fim, a empresa apelante alega que os juros e correção monetária foram aplicados cumulativamente de forma equivocada.

Vejamos como restou consignado na r. sentença recorrida:

“Ressalto que no caso o termo inicial dos juros e correção monetária corresponde a data do pagamento da indenização securitária (18/04/2013), sendo assim, em razão de a taxa SELIC englobar em sua fórmula matemática a correção monetária, a partir do termo inicial de sua incidência (que no caso coincide) não haverá aplicação de correção monetária por índice autônomo, uma vez que já englobada na taxa SELIC.”

Ora, após a leitura atenta do excerto, pode-se concluir que a forma de atualização da condenação está em consonância com o requerido no apelo, isto é, com incidência somente da taxa SELIC desde o pagamento da indenização securitária (desembolso), devendo ser mantida a r. sentença também nesse ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.